Tribunal: TCU
Processo: 001.414/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6368/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Monitoramento quanto ao atendimento das deliberações contidas no Acórdão 18/2022-TCU-Primeira Câmara (TC Processo 016.631/2021-8 ), que apreciou Representação constituída em atendimento ao item 9.5 do Acórdão 7298/2021-TCU-Primeira Câmara . Considerando que o Acórdão 18/2022-TCU-Primeira Câmara exarou recomendação ao Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional (Sest) para que insira, em seu Regulamento de Licitações e Contratos (RLC), a previsão para aplicação de sanções administrativas visando vedar e punir atos ilícitos praticados por licitantes no curso dos certames licitatórios conduzidos pela Entidade, ante a identificação da ocorrência de fraude documental ocorrida em certame conduzido pela entidade e, por outro lado, a ausência de tipificações análogas às previstas na legislação federal no respectivo regulamento; Considerando as informações prestadas pelo Sest, em sede de diligência, quanto à autonomia dos serviços sociais autônomos, a sua não submissão à legislação federal de licitações e contratos, ao fato de não integrarem a Administração Pública, a que suas ações não possuem respaldo no princípio da supremacia do interesse público e a que somente estaria em condições de aplicar penalidades após a assinatura do contrato, em síntese; Considerando, no entanto, a afirmação de que pretende levar os pontos suscitados no Acórdão 18/2022-TCU-Primeira Câmara para o fórum adequado de debate com as demais entidades do Sistema S (peça 14, p. 6-7), visto que o RLC do "Sistema S" foi construído em conjunto com todas as entidades envolvidas e que as preocupações externadas naquela deliberação são "convergentes aos seus interesses institucionais"; Considerando, afinal, a instrução de peças 16-17, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) considerar parcialmente atendidas as medidas solicitadas no item 9.2 do Acórdão 18/2022-TCU-Primeira Câmara , concedendo ao Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional (Sest) prazo adicional de 180 dias para que informe ao TCU o resultado da análise conjunta realizada com as demais entidades do Sistema S com vistas à implementação da recomendação em questão; e b) informar ao Sest, assim como aos Conselhos Nacionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), do Serviço Social do Comércio (Sesc), do Serviço Social da Indústria (Sesi), do Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac), do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), deste Acórdão, bem como da instrução de peça 16. 1. Processo TC- Processo 001.414/2022-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Fabiano Augusto Martins Silveira (OAB-DF 31.440), representando Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional.